Tribunal: TJMT
Processo: 1004980-82.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004980-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MATEUS FELIPE DE MATOS - CPF: 064.228.731-74 (AGRAVANTE), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 256.980.698-67 (AGRAVADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CNPJ: 08.729.542/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança e rescisão contratual c/c obrigação de fazer. Busca e apreensão de veículo. Contrato verbal. Veículo em nome de terceiro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança e rescisão contratual c/c obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consistente na busca e apreensão de veículo (Toyota Hilux), sob alegação de inadimplemento em contrato verbal de permuta de veículos, envolvendo sucessivas negociações e prejuízo financeiro ao autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em contrato verbal complexo; (ii) estabelecer se é cabível a busca e apreensão de veículo sem cláusula formal de garantia e quando o bem está registrado em nome de terceiro.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato verbal, embora juridicamente válida, não permite, em cognição sumária, aferir com precisão os termos pactuados, especialmente quanto a garantias e cláusulas resolutivas.

4. A busca e apreensão de bem móvel por inadimplemento contratual pressupõe previsão expressa, como cláusula de reserva de domínio, a qual exige forma escrita para produzir efeitos contra terceiros.

5. A complexidade da cadeia negocial, com sucessivas trocas de veículos, demanda dilação probatória para apuração das obrigações e responsabilidades das partes.

6. O veículo objeto da medida encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, o que impede a constrição judicial sem violação ao devido processo legal

7. O lapso temporal superior a um ano entre o fato gerador do dano e o ajuizamento da ação afasta o requisito da urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato verbal não permite comprovar, de plano, cláusula de garantia que autorize a apreensão. 2. Veículo registrado em nome de terceiro, impede constrição judicial sem sua participação. 3. O decurso de mais de um ano afasta a urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 300; CC, arts. 107, 521 e 522.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001654-51.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mateus Felipe de Matos

contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança e Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer, autos n. 1115728-92.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Cristiano José da Silva e Cristiano José da Silva - Me
, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a qual visava a imediata busca e apreensão do veículo Toyota Hilux, placa FOY5I98.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a demanda originária decorre de contrato verbal de compra e venda/troca de veículos, envolvendo a entrega de uma Toyota Hilux e valores em espécie em troca de uma Land Rover, a qual teria sido entregue com vícios ocultos.

Afirma que, diante dos problemas apresentados, houve novo ajuste para substituição por um Audi A5, com a obrigação dos agravados de quitar o financiamento e transferir o veículo, o que não ocorreu, culminando na busca e apreensão do automóvel e na consolidação de expressivo prejuízo financeiro.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou a robustez do conjunto probatório, composto por conversas via aplicativo de mensagens, comprovantes de pagamento e documentos que demonstrariam a existência do contrato verbal, o inadimplemento dos agravados e a ocorrência de má-fé.

Defende a validade do contrato verbal, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Assevera, ainda, que o risco de dano é evidente, pois o veículo Toyota Hilux, objeto do pedido de busca e apreensão, não mais se encontra registrado em nome de um dos agravados, o que indicaria a concreta possibilidade de alienação ou ocultação do bem. Sustenta que tal circunstância reforça a urgência da medida, diante da alegada insolvência dos agravados e do risco de frustração do resultado útil do processo.

Alega que a negativa da tutela de urgência poderá acarretar dano irreversível, uma vez que a eventual conversão do pedido em perdas e danos seria ineficaz diante da situação patrimonial dos agravados, além da natural depreciação do bem móvel.

Argumenta, assim, que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência (ID. 344814364).

O preparo recursal foi recolhido (ID. 344840396).

O pedido de liminar foi indeferido
(ID.
345122850
).

Não há contraminuta ao recurso (ID. 345319353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravante
Mateus Felipe de Matos
ajuizou

Ação de Cobrança e Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer (n. 1115728-92.2025.8.11.0041), tendo o magistrado de primeiro grau, em 15/01/2026, indeferido tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada.

A narrativa fática apresentada pelo autor revela uma cadeia complexa de negociações verbais envolvendo a troca sucessiva de veículos, iniciada em novembro de 2023 com a alegada troca da TOYOTA HILUX pela LAND ROVER, seguida, em fevereiro de 2024, pela troca da LAND ROVER pelo AUDI A5, e posteriormente a busca e apreensão do AUDI em agosto de 2024.

A presente ação, todavia, foi ajuizada somente em novembro de 2025, ou seja, mais de um ano após o último evento narrado (busca e apreensão do AUDI) e mais de dois anos após o início das tratativas.

Observo que toda a relação jurídica subjacente à pretensão baseia-se em contrato verbal, sem qualquer instrumento escrito que formalize os termos, condições e obrigações assumidas pelas partes. Embora o ordenamento jurídico admita a validade de contratos não solenes, é certo que a ausência de formalização, aliada à complexidade das sucessivas negociações, impõe a necessidade de dilação probatória para a correta compreensão dos fatos e apuração da efetiva existência e extensão das obrigações contratuais.

As conversas via WhatsApp e os comprovantes de transferência apresentados, embora constituam indícios da relação negocial, não são suficientes, neste momento processual, para demonstrar de forma inequívoca: (i) os exatos termos do acordo verbal; (ii) a legitimidade da posse do veículo HILUX pelo réu; (iii) a extensão das obrigações assumidas por cada parte; e (iv) a configuração da alegada má-fé e dos vícios redibitórios.

Ademais, em consulta realizada ao sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo TOYOTA HILUX, placa FOY5I98, não está registrado em nome do demandado CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, circunstância que fragiliza, em juízo de cognição sumária, a alegação de que o réu detém a posse injusta do bem e pode aliená-lo a terceiros, veja-se:

(...)

Ainda, o documento de id. 215376431, apresentado pelo próprio autor, demonstra que o Certificado de Registro foi emitido em 06/10/2023, ou seja, anteriormente ao período em que teriam sido iniciadas as negociações (novembro de 2023), o que suscita dúvidas quanto à cadeia dominial e à atual situação jurídica do veículo.

A questão, portanto, demanda a produção de provas em contraditório, com a oitiva das partes, eventual produção de prova testemunhal e análise detida de toda a documentação pertinente, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

O periculum in mora pressupõe a demonstração de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, que justifique a atuação jurisdicional antes do contraditório pleno.

No presente caso, conquanto o autor alegue o risco de alienação ou deterioração do veículo, observo que transcorreu mais de um ano entre a busca e apreensão do AUDI A5 (agosto de 2024) e o ajuizamento da presente ação (novembro de 2025).

Tal circunstância afasta a configuração da urgência, porquanto ultrapassado período considerável antes de buscar a tutela jurisdicional.

Ademais, eventual impossibilidade de restituição do veículo poderá ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 884, parágrafo único, do Código Civil, o que afasta a alegação de irreversibilidade do dano.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, pelos fundamentos acima expostos.”
(ID. 219518519 na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, cuja controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência – consubstanciada na busca e apreensão de veículo automotor – no bojo de ação que visa a rescisão de contrato verbal de permuta.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O agravante relata uma sequência de negócios jurídicos verbais com a parte agravada. Inicialmente, afirma ter trocado uma Toyota Hilux e pago quantia elevada por uma Land Rover. Diante de vícios ocultos neste veículo, houve novo acordo verbal para substituição por um Audi A5. Contudo, a obrigação de quitar o financiamento do Audi não foi cumprida, resultando na apreensão do bem e em prejuízo de R$ 318.520,96 (trezentos e dezoito mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Sustenta, em síntese, que há probabilidade do direito com base em conversas de
WhatsApp
e comprovantes de transferências, que indicariam a existência dos contratos e o inadimplemento doloso. Quanto ao perigo de dano, alega que os agravados são insolventes, possuem registros negativos e respondem a diversas ações judiciais, além de apontar indícios de dilapidação patrimonial, já que a Hilux não está mais em nome do agravado.

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo agravante esbarra na fragilidade probatória inerente ao momento processual.

Embora o ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 107 do Código Civil, reconheça a validade das declarações de vontade não solenes – admitindo-se, portanto, o contrato verbal –, a eficácia executiva imediata de tais avenças exige prova inequívoca não apenas de sua existência, mas dos exatos termos pactuados, especialmente no que tange às garantias e cláusulas resolutivas.

O agravante pretende a retomada do
status quo
ante (devolução da Toyota Hilux) em virtude do inadimplemento dos agravados.

Todavia, a medida de busca e apreensão fundamentada em descumprimento contratual, quando ausente o instituto da alienação fiduciária, pressupõe, via de regra, a existência de cláusula de reserva de domínio, nos termos dos artigos 521 e seguintes do Código Civil.

Essa cláusula, por sua natureza, exige forma escrita para valer contra terceiros (art. 522, CC), de modo que, tratando-se de contrato verbal, não há como presumir a existência de tal garantia real ou de pacto comissório expresso que autorize a imediata reintegração de posse sem a prévia rescisão judicial do contrato.

A respeito disso, colhe-se precedente deste e. Tribunal:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão, conforme prevista no Decreto-Lei nº 911/69, exige a existência de alienação fiduciária em garantia, não sendo cabível quando ausente cláusula contratual que estabeleça reserva de domínio ou previsão expressa de retomada do bem em caso de inadimplemento.

4. A ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato celebrado entre particulares afasta o interesse processual e torna inadequada a via da busca e apreensão, devendo o credor, caso queira, optar por ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos.

5. O inadimplemento contratual, isoladamente, não legitima a retomada do bem por meio de ação de busca e apreensão quando não há previsão contratual específica que autorize tal medida.

6. Não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, haja vista a inexistência de probabilidade do direito e a ausência de demonstração concreta de perigo de dano irreparável.”
(TJMT, AI 1001654-51.2025.8.11.0000, Rel.ª Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025).

No caso em exame, o próprio agravante informa que a relação jurídica subjacente decorre de contrato de compra e venda verbal, inexistindo qualquer instrumento escrito que formalize os termos do ajuste.

Nessas circunstâncias, não há como se verificar, de plano, se a tratativa entabulada entre as partes previa cláusula de reserva de domínio ou qualquer autorização expressa para a retomada do veículo, o que, por si só, afasta a plausibilidade da concessão da medida em sede de cognição sumária.

Ademais, as provas colacionadas – diálogos via aplicativo de mensagens e comprovantes de pagamento –, conquanto indiciem a existência de relação jurídica e eventual crédito em favor do autor, não possuem força probante suficiente, nesta fase de cognição sumária, para suplantar o contraditório e autorizar a apreensão de um bem específico.

A complexidade da cadeia negocial narrada, que envolveu sucessivas trocas de veículos (Hilux pela Land Rover, e esta pelo Audi), demanda, imperiosamente, a dilação probatória para que se apure a extensão das obrigações e a responsabilidade civil de cada parte.

Impende consignar a respeito da situação registral do veículo objeto do pedido.

Conforme bem fundamentado na decisão proferida pelo Juízo
a quo
e corroborado pelos documentos dos autos, o veículo Toyota Hilux, placa FOY5I98, encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, a pessoa jurídica “Pastelão do Maluf Ltda.”.

O próprio documento juntado pelo agravante indica que o Certificado de Registro do veículo foi emitido em data anterior ao início das tratativas narradas, o que evidencia a existência de incertezas relevantes quanto à cadeia dominial e à situação jurídica atual do bem.

O Direito Processual Civil e o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) impedem que a esfera jurídica de terceiros seja atingida por decisões judiciais sem que estes tenham participado da relação processual.

A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição (art. 1.267, CC), e o registro no órgão de trânsito, embora gere presunção relativa de propriedade, protege a aparência de legalidade das transações.

Determinar a busca e apreensão de um veículo registrado em nome de terceiro, baseando-se apenas na alegação do agravante de que o requerido deteria a posse injusta, constituiria temerária violação à segurança jurídica. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente até prova em contrário.

Se o agravado alienou o bem a outrem, a obrigação de restituir coisa certa (o veículo) converte-se, inexoravelmente, em perdas e danos (obrigação de indenizar), nos moldes do artigo 475 do Código Civil e da teoria do adimplemento, afastando a possibilidade de tutela específica sobre o bem que já saiu da esfera de disponibilidade do devedor.

Outrossim, não se verifica o requisito do
periculum in mora
com a intensidade necessária para a concessão da tutela antecipada. A urgência que justifica a intervenção judicial precária deve ser contemporânea aos fatos e ao ajuizamento da demanda.

Os autos revelam que o fato gerador do prejuízo alegado – a busca e apreensão do veículo Audi A5 por falta de pagamento do financiamento – ocorreu em agosto de 2024. A presente ação, contudo, somente foi ajuizada em novembro de 2025.

O lapso temporal superior a um ano entre a consolidação do dano e a busca pela tutela jurisdicional enfraquece sobremaneira a tese de perigo iminente.

Quem suporta um prejuízo dessa monta por mais de doze meses sem buscar socorro judicial demonstra, ainda que tacitamente, que a situação não possui a urgência qualificada que autorizaria a supressão do contraditório prévio.

Ressalte-se, ainda, que toda a relação jurídica subjacente à pretensão encontra-se fundada exclusivamente em contrato verbal, inexistindo nos autos instrumento escrito capaz de delimitar, com precisão, os direitos e obrigações assumidos pelas partes.

Ainda que o ordenamento jurídico reconheça a validade de contratos não formalizados, a ausência de documentação mínima, especialmente diante da sucessão de negociações relatadas, impede a aferição imediata dos contornos da relação jurídica invocada, tornando indispensável a regular instrução probatória.

A alegação de insolvência dos agravados, embora relevante para uma futura fase de cumprimento de sentença, não autoriza, por si só, a apreensão de um bem específico cuja titularidade é incerta ou pertence a terceiro.

O risco de dano, neste cenário, é puramente patrimonial e sujeito à reparação indenizatória, não havendo risco ao resultado útil do processo que não possa ser resolvido pela via da execução por quantia certa contra devedor solvente, caso a sentença final seja favorável.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparos.

O Juízo
a quo
agiu com a cautela e a prudência recomendadas, prestigiando o contraditório e a instrução probatória em detrimento de uma medida satisfativa precipitada e potencialmente irreversível em relação a terceiros.

A conversão da obrigação em perdas e danos afigura-se, no atual cenário fático-jurídico, a via adequada para a resolução do litígio, o que será apurado no curso do processo de conhecimento.

Por tais fundamentos, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, alinhada à jurisprudência desta Corte que veda a busca e apreensão liminar em contratos verbais complexos e sem garantias reais formalizadas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026